Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025520-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (AGRAVANTE), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO QUE DETERMINOU DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS (DINHEIRO, MÓVEIS E IMÓVEIS) NO IMPORTE DE R$ 18.943.114,67 DE CADA REQUERIDO, EQUIVALENTE A COTA-PARTE DE CADA UM – QUESTÃO TRATADA NO RAI Nº. 1005002-48.2023.8.11.0000 -
ESTRITA OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO DESTE TRIBUNAL -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no RAI nº. 1005002-48.2023.8.11.0000.

Inobstante o agravante sustente que na petição Inicial a Fazenda Palmeiras do Norte delimitou o pedido da Medida Cautelar de Indisponibilidade em R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), fato é que o montante da dívida é de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo).

Restando consignado no acórdão que a indisponibilidade de bens deve ser suficiente para saldar a dívida, providencia essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento de ordem proferida por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Indenização de Perdas e Danos e Apuração de Haveres nº 102122820.2022.8.11.0015, proposta em seu desfavor por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA, que, a fim de dar cumprimento à ordem emanada no RAI nº. 1005002-48.2023.8.11.0000, considerando que o total da dívida mencionada na exordial é de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), e que a “sociedade condominial” é formada por 03 (três) sócios, determinou o bloqueio de bens (dinheiro, móveis e imóveis) no importe de R$ 18.943.114,67 (dezoito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta e sete centavo) de cada requerido, equivalente a cota-parte de cada um.

Em suas razões, alega que na petição Inicial a Fazenda Palmeiras do Norte delimitou o pedido da Medida Cautelar de Indisponibilidade em R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que foi negado pelo Juízo a quo, dando ensejo à interposição do RAI nº. 100500248.2023.811.0000.

Afirma que este Tribunal, porém, conforme Acórdão, deu parcial provimento ao recurso, tendo determinado a Medida Cautelar de Indisponibilidade apenas para garantir a dívida.

Defende que, se da narrativa das razões de Agravo formulados pela Fazenda Palmeiras do Norte a dívida a ser garantida seria de R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), é certo que o Colegiado determinou o recaimento da medida cautelar de indisponibilidade apenas sobre esse valor.

Contudo, assevera que o Juiz a quo, ao pretender dar cumprimento à decisão do TJMT, determinou o cumprimento da Medida Cautelar de Indisponibilidade em montante exorbitantemente superior, R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos), configurando decisão ultra petita, ofendendo o art. 492, do CPC.

Desta maneira, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a quantia excessiva da ordem de indisponibilidade decretada pelo Juiz a quo, ajustando desde já o limite da ordem cautelar para R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), o que correspondente a R$ 5.634.919,68 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) para cada Requerido.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão, nos termos da tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 190773178).

Contraminuta da parte agravada (ID 194874686).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Indenização de Perdas e Danos e Apuração de Haveres nº 102122820.2022.8.11.0015, proposta em seu desfavor por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA, que, a fim de dar cumprimento à ordem emanada no RAI nº. 1005002-48.2023.8.11.0000, considerando que o total da dívida mencionada na exordial é de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), e que a “sociedade condominial” é formada por 03 (três) sócios, determinou o bloqueio de bens (dinheiro, móveis e imóveis) no importe de R$ 18.943.114,67 (dezoito milhões novecentos e quarenta e três mil cento e quatorze reais e sessenta e sete centavo) de cada requerido, equivalente a cota-parte de cada um.

Em apertada síntese, defende o Agravante que a dívida a ser garantida seria de R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), vez que o Colegiado determinou o recaimento da medida cautelar de indisponibilidade apenas sobre esse valor, cabendo a cada um dos requeridos o valor de R$ 5.634.919,68 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

Contudo, assevera que o Juiz a quo, ao pretender dar cumprimento à decisão do TJMT, determinou o cumprimento da Medida Cautelar de Indisponibilidade no montante exorbitante de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavos).

Assim, requer a reforma da decisão para ajustar o limite da ordem cautelar para R$ 16.904.759,05 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), o que correspondente a R$ 5.634.919,68 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) para cada Requerido.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que a decisão não merece reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no RAI nº. 1005002-48.2023.8.11.0000.

No referido acórdão, constou o seguinte:

“Logo, sem maiores delongas, tem-se que a dívida que recai sobre o armazém em questão no valor aproximado de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) tem sua solvência assegurada com o patrimônio (imóvel rural) da Agravante.

Todavia, forte nos indícios de má gestão, inclusive em relação ao pagamento da dívida supracitada, não seria isonômico permite a continuidade dessa situação sem garantir à empresa Agravante segurança na efetividade da prestação jurisdicional futura.

Nessa quadra, ao menos até que se resolva o pagamento da dívida comum e da divergência sobre os danos, a garantia de solvência e/ou direito de regresso deve ser compartilha, de forma que se reserve patrimônio suficiente de cada sócio.

(...)

Deflui-se daí a necessidade de o Poder Judiciária conferir uma prestação jurisdicional de natureza acautelatória com a finalidade de bloqueio de bens suficientes para que cada condomínio responsada pela sua parte (1/3) do débito.

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão-somente para determinar a indisponibilidade de bens suficientes para saldar a dívida, providencia essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem.

(...)

O resultado do julgamento fica da seguinte maneira: ‘Vencido o relator, o recurso foi conhecido e provido parcialmente, e que seja cumprido em primeiro grau de jurisdição o acordo celebrado entre as partes’.”

Inobstante o agravante sustente que na petição Inicial a Fazenda Palmeiras do Norte delimitou o pedido da Medida Cautelar de Indisponibilidade em R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), fato é que o montante da dívida é de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo).

Restando consignado no acórdão que a indisponibilidade de bens deve ser suficiente para saldar a dívida, providencia essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento de ordem proferida por este Tribunal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL - pensão derivada de seu falecido marido - despachante público, equiparado a administrador da ativa. Estrito cumprimento de acórdão que determinou a equiparação e pagamento de atrasados. Impossibilidade de modificação, em execução, dos parâmetros de equiparação determinados na ação originária e protegidos pelo efeito da coisa julgada. Recurso a que se dá provimento.” (TJ-RJ, AI: 00533783120218190000, Relator: Des(a). MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/10/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

“RECURSO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PENSIONAL. SUPRESSÃO. Considerando queo entendimento esposado pela Administração deste E. Tribunal deu-se em estrito cumprimento ao acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança e, havendo comando exarado no Parecer de Força Executória, enviado pela AGU a este E. Regional para cancelar o pagamento do benefício pensional percebido pela ora recorrente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.” (TRT-1 - Recurso Administrativo: 01015750420205010000 RJ, Relator: JOSÉ LUIS CAMPOS XAVIER, Data de Julgamento: 20/08/2020, Orgao Especial, Data de Publicação: 28/08/2020)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024